Tribunal: TJPA
Processo: 0890980-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890980-94.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS UBIRATAN DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0890980-94.2022.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RECORRIDO: CARLOS UBIRATAN DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE COMPROVADA POR LAUDO ANTERIOR AO ATO DE INATIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual determinou a conversão da aposentadoria compulsória do servidor Carlos Ubiratan da Silva Santos em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde 01/08/2013, com pagamento das diferenças retroativas, respeitado o prazo da prescrição quinquenal contada do protocolo do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão de aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com base em laudo médico anterior ao ato de inativação; (ii) estabelecer se houve aplicação retroativa de norma mais benéfica ao servidor, em violação ao princípio do
tempus regit actum
; (iii) determinar se ocorreu a prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo médico pericial oficial, datado de 20/08/2012 e emitido por junta médica do Estado do Pará, atesta paralisia irreversível e incapacitante, caracterizando doença grave preexistente ao ato de aposentadoria, o que justifica a conversão da aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

4.

A legislação vigente à época da aposentadoria (01/08/2013), em especial o art. 40, §1º, I, da CF/1988 e o art. 110, I, da Lei Estadual nº 5.810/1994, já previa o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos de doença grave, inexistindo aplicação retroativa de norma mais benéfica.

5.

A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica oficial que comprove a existência de erro material ou ilegalidade no ato de concessão da aposentadoria.

6.

O protocolo do requerimento administrativo em 10/09/2013 suspende o curso do prazo prescricional até o indeferimento pela Administração em 2021, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 74 da TNU, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

7.

A jurisprudência do STJ admite a revisão do ato de aposentadoria quando comprovada a existência de moléstia grave anterior à sua concessão, mesmo que o servidor já estivesse afastado do serviço ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aposentadoria compulsória pode ser convertida em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde que comprovada, por laudo técnico anterior ao ato de inativação, a existência de doença grave e incapacitante.

2.

A aplicação da norma vigente à época da aposentadoria, que já previa proventos integrais em caso de moléstia grave, não configura aplicação retroativa de norma mais benéfica.

3.

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até o indeferimento expresso da Administração, afastando a prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §1º, I; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 110, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1219041/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.03.2018, DJe 23.03.2018; STJ, REsp 1732001/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 24.04.2018, DJe 21.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, T2, j. 26.06.2012, DJe 07.08.2012; TNU, Súmula 74.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra decisão monocrática (ID 24635721), proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, à luz dos elementos constantes nos autos,
conheço do recurso de apelação
, mas
nego-lhe provimento
, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, a qual determinou a conversão da aposentadoria compulsória do recorrido para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde a data da concessão do benefício em 01/08/2013, bem como o pagamento das diferenças retroativas, limitadas ao prazo da prescrição quinquenal, contada a partir do protocolo do requerimento administrativo.”

Em suas razões (ID 26263047), o agravante sustenta, inicialmente, que deve ser observada a aplicação do
princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual os efeitos jurídicos do ato de aposentadoria devem ser avaliados com base na legislação vigente à época de sua concessão, não sendo possível aplicar retroativamente norma mais benéfica ao servidor. Com esse fundamento, alega que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer o direito do recorrido à conversão de sua aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Sustenta que o laudo médico pericial que atesta a paralisia irreversível do servidor data de 20/08/2012, sendo posterior ao afastamento do recorrido do serviço público, ocorrido em 01/04/2005, razão pela qual não poderia ser considerado como prova de invalidez existente à época da aposentadoria. Argumenta que não houve comprovação de incapacidade total e permanente no momento do ato de inativação, condição imprescindível para o deferimento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Defende, ademais, que o ato de aposentadoria goza de presunção de legalidade e legitimidade, não podendo ser desconstituído senão por meio de prova inequívoca de ilegalidade originária, o que, segundo afirma, não restou demonstrado nos autos. Ressalta que o servidor foi corretamente aposentado de forma compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, nos moldes da legislação em vigor à época, e que o pedido de conversão posterior carece de amparo legal.

Em seguida, defende a ocorrência da
prescrição do fundo de direito
, alegando que a aposentadoria do servidor foi concedida em 01/08/2013 e a ação judicial somente foi ajuizada em 11/11/2022, ou seja, mais de nove anos depois, ultrapassando o prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Argumenta, assim, que o próprio direito à conversão da aposentadoria estaria fulminado pela prescrição.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, julgar procedente o recurso de apelação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, bem como afastar a conversão da aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

O recorrido, CARLOS UBIRATAN DA SILVA SANTOS, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27718226), no qual suscitou a plena validade da decisão monocrática agravada, defendendo que sua condição de saúde – paralisia irreversível e incapacitante – foi atestada por laudo oficial datado de 20/08/2012, ou seja, anterior à publicação do ato de aposentadoria em 01/08/2013.

Sustenta que a legislação vigente à época já reconhecia, de forma expressa, o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos de doenças graves, como é o seu caso, conforme previsto no art. 40, §1º, I, da Constituição Federal e no art. 110, I, da Lei Estadual nº 5.810/94. Enfatiza que sua condição incapacitante já existia antes da concessão do benefício, o que torna injustificável a concessão da aposentadoria compulsória.

Rebate as alegações de prescrição, sustentando que protocolou requerimento administrativo em 10/09/2013 e que este somente foi decidido em 2023, o que, conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 74 da TNU, suspende o prazo prescricional até a resposta final da Administração.

Aduz, ainda, que o ato administrativo, embora dotado de presunção de legitimidade, pode ser revisto judicialmente quando comprovada, por prova técnica, a sua desconformidade com a realidade dos fatos. Aponta, por fim, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao seu pleito, reconhecendo a existência do direito à conversão da aposentadoria, dada a omissão administrativa e a comprovação documental da doença incapacitante preexistente.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos, e requer, ainda, a aplicação de multa ao agravante, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24635721, proferida com fundamento no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, a qual manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito do servidor CARLOS UBIRATAN DA SILVA SANTOS à conversão de sua aposentadoria compulsória em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde 01/08/2013, determinando, ainda, o pagamento das diferenças retroativas, limitadas ao quinquênio prescricional, contado do protocolo do pedido administrativo, ocorrido em 10/09/2013.

O agravante, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntese, que deve prevalecer o princípio do
tempus regit actum
, de modo que a legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente no momento da concessão do benefício, não sendo possível a aplicação retroativa de normas mais benéficas.

Afirma ainda que o laudo médico pericial que atesta a paralisia irreversível do recorrido é posterior ao afastamento do servidor do serviço público, ocorrido em 01/04/2005, razão pela qual não demonstraria incapacidade anterior ao ato de inativação.

Argumenta que teria ocorrido a prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação judicial foi proposta em 11/11/2022, mais de nove anos após a publicação do ato de aposentadoria em 01/08/2013.

As razões apresentadas, no entanto, não encontram amparo na prova dos autos ou na jurisprudência dominante. A decisão agravada enfrentou de forma minuciosa todos os fundamentos da apelação e os refutou com base em elementos probatórios robustos e na legislação aplicável ao caso concreto.

A começar pela alegação de ausência de incapacidade anterior à aposentadoria, verifica-se que consta nos autos laudo médico pericial oficial datado de 20/08/2012 (ID 22883012), firmado por junta médica do Estado do Pará, o qual atesta que o servidor é portador de paralisia irreversível e incapacitante, enfermidade reconhecida como grave, nos termos do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, e do art. 110, I, da Lei Estadual nº 5.810/1994. O referido documento é anterior à publicação da Portaria AP nº 1.745/2013, que formalizou a aposentadoria compulsória, com efeitos a partir de 01/08/2013.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a Administração Pública deve observar a realidade fática existente à época do ato de inativação, sendo possível a revisão do ato de aposentadoria quando restar comprovado, por meio de prova técnica idônea, que a doença incapacitante já estava presente antes da concessão do benefício, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 630.501/RS. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REQUERIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral reconhecida no RE n. 630.501/RS, passou a entender que o segurado possui direito adquirido ao melhor benefício, podendo ver "seus benefícios deferidos ou revisados, de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível, no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data, caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior o benefício, desde quando possível a aposentadoria proporcional". Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1219041 RS 2010/0200220-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018)

Não se exige que o servidor esteja em atividade no momento da constatação da moléstia, mas sim que esta seja preexistente ao ato concessório da aposentadoria, o que se confirma no caso.

Quanto ao princípio do
tempus regit actum
, este foi corretamente observado, pois a legislação aplicada à hipótese é exatamente aquela vigente à época da aposentadoria (01/08/2013), que já assegurava a aposentadoria por invalidez com proventos integrais nos casos de doença grave. Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de norma, mas de correta subsunção dos fatos à norma vigente ao tempo do ato administrativo.

A tese de presunção de legalidade do ato administrativo também não socorre ao agravante, pois tal presunção é relativa e cede diante da demonstração de erro material ou ilegalidade, notadamente quando fundada em laudo pericial produzido pelo próprio Estado, que comprova a condição incapacitante anterior ao ato concessório.

No que tange à prescrição, igualmente não assiste razão ao recorrente. O recorrido protocolou requerimento administrativo junto ao IGEPPS em 10/09/2013 (ID 22883016 - Pág. 46), postulando a revisão do benefício com base em laudo médico oficial. Tal requerimento permaneceu sem resposta até 2021, data em que a Administração finalmente indeferiu o pedido (ID 22883048). Conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização (Súmula 74), o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional até a manifestação final da Administração,

in verbis
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Assim, ajuizada a ação em 11/11/2022, antes do decurso do quinquênio contado do indeferimento em 2021, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025